Tribunal: TCU
Processo: 006.725/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com o objetivo de analisar indícios de fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), localizado no município de Itaboraí/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apartada do TC Processo 010.816/2017-8 com o objetivo de analisar a responsabilidade da Construtora OAS S.A. (atual Construtora Coesa S.A. - em recuperação judicial) na ocorrência de fraude a licitações conduzidas pela Petrobras para a realização de obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), localizada no município de Itaboraí/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; 9.2. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do RI/TCU, a apreciação da participação da Construtora Coesa S.A. - Em Recuperação Judicial na fraude ocorrida nas licitações para a contratação das obras de construção e montagem das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC), Coqueamento Retardado (UCR) e Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT), do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), até a demonstração de que a sociedade empresária cumpriu suas obrigações estipuladas no termo de compromisso de cessação de prática (TCC) celebrado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em 21/11/2018; 9.3. suspender a prescrição da pretensão punitiva do TCU, com relação aos fatos em análise neste processo, até que haja manifestação do Cade quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pela Construtora Coesa S.A. - Em Recuperação Judicial no TCC celebrado em 21/11/2018, com fulcro no art. 7o, V, da Resolução TCU 344/2022; 9.4. receber como mera petição a peça 86; 9.5. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) que: 9.5.1. promova monitoramento, ao menos anualmente, do cumprimento do termo de compromisso de cessação de prática (TCC) celebrado pela Construtora Coesa S.A. - Em Recuperação Judicial com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), realizando as diligências que entender cabíveis; 9.5.2. promova a imediata instrução da matéria, caso não mais subsistam as condições para o sobrestamento do presente processo; 9.6. juntar cópia da deliberação ao TC Processo 005.088/2015-1 ; 9.7. dar ciência desta deliberação à Construtora Coesa S.A. - Em Recuperação Judicial, à Petróleo Brasileiro S.A., ao Ministério Público Federal, ao juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica.